Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003116-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), FERNANDO LUIS DA SILVA MENDES - CPF: 459.322.980-49 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ e deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003116-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO:

FERNANDO LUIS DA SILVA MENDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1020408-40.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
FERNANDO LUIZ DA SILVA MENDES
, que estabeleceu como prazo inicial para apresentar contestação a data da juntada do mandado de citação nos autos e não da execução da liminar.

O agravante alega que conforme disciplina o artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, o prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar de busca e apreensão, o que não ocorreu no caso em tela.

Argumenta que a contagem do prazo para o devedor fiduciário apresentar sua contestação é de extrema importância para o agravante, pois permite que este possa realizar a venda do veículo o mais breve possível e reaver parte do crédito fornecido ao devedor, sendo que entendimentos divergentes sobre o prazo para apresentar contestação geram prejuízos a ambas as partes.

A par desses argumentos, pugna, de início, pela concessão do efeito suspensivo à decisão que determinou que o prazo para contestar conta-se a partir da juntada do mandado de citação e não da execução da liminar, nos termos dos parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Dec.-Lei no. 911/69, e no mérito, pede o seu provimento (Id. 158540180).

A liminar foi indeferida por mim em 02.03.2023 (Id. 159229690).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id. 158722182.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual a Magistrada singular
estabeleceu como prazo inicial

para apresentar contestação nos autos da busca e apreensão a data da juntada do mandado de citação e não da execução da

liminar.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)
Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

6. De acordo com a redação ao art. 3o do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

7. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

8. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.”
(Id. 88865044).

De fato, o artigo 3o, § 3o do Decreto-Lei no. 911/69, estabelece o prazo para apresentação da contestação em 15 (quinze) dias da execução da liminar, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 3o (...)

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias
da execução da liminar
.
”

Ocorre que o referido prazo deve ser interpretado em conjunto com as disposições expressas no Código de Processo Civil e, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, consoante artigo 335, III c/c artigo 231, ambos do CPC, como bem consignou o magistrado singular na decisão agravada.

Isso porque existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício posicionando-se neste sentido. Vejam-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969.
PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1.
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Nessa esteira é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA RESPOSTA – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.”
(TJ-MT 10017238820228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PRAZO PARA RESPOSTA –
INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ e deste Sodalício”.
(N.U 1018241-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023